Tribunal: TJMT
Processo: 1005601-87.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005601-87.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), K T F RODRIGUES LTDA - CNPJ: 04.723.952/0001-94 (APELADO), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), KATIUSCIA THEREZINHA FURTADO RODRIGUES - CPF: 759.795.511-15 (APELADO), KATIUSCIA THEREZINHA FURTADO RODRIGUES - CPF: 759.795.511-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA COM RECONVENÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. LIGAÇÃO CLANDESTINA. MULTA PUNITIVA E RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CUMULATIVIDADE ADMITIDA. CÁLCULO POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PERÍODO EFETIVO EM QUE PERDUROU A IRREGULARIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE UM DIA

CONFESSADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de água e esgoto contra sentença que julgou procedente ação anulatória para afastar cobrança no valor de R$ 47.000,00, decorrente de multa por ligação clandestina e recuperação de consumo, bem como julgou improcedente a reconvenção. A parte autora admite a utilização irregular de água em um único dia, mas impugna a cobrança estimada por 45 dias.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é legítima a aplicação cumulativa de multa punitiva e recuperação de consumo em caso de ligação clandestina; (ii) o cálculo da recuperação de consumo por estimativa pode abranger período de 45 dias sem comprovação da duração da irregularidade; e (iii) qual o período adequado para a recomposição do consumo indevidamente utilizado.

III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, impondo à concessionária o ônus de comprovar não apenas a irregularidade, mas também a extensão temporal do consumo não faturado, nos termos do CDC. 4. A Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES admite a cumulação da multa punitiva com a recuperação de consumo e autoriza o cálculo por estimativa, de forma subsidiária, quando inviável a aplicação de critérios objetivos. 5.
A multa punitiva mostra-se devida, pois a ligação clandestina foi constatada em fiscalização conjunta e confessada pela usuária, inclusive com aceitação expressa do valor correspondente pela própria Autora.
6.
A recuperação de consumo, contudo, não pode ser projetada por 45 dias sem prova concreta de que a irregularidade tenha perdurado por todo esse período, sobretudo diante de divergências nos valores apresentados e da ausência de comprovação de regular notificação administrativa para exercício do contraditório.
7. Diante da confissão da utilização irregular em apenas um dia pela Autora,

impõe-se a limitação temporal do cálculo da recuperação de consumo ao dia efetivamente reconhecido, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da proteção do consumidor.

IV. Dispositivo e tese 8. Apelação parcialmente provida. Tese de julgamento: "1. É legítima a cumulação da multa punitiva com a recuperação de consumo em caso de ligação clandestina de água, nos termos da regulamentação setorial. 2.
O cálculo da recuperação de consumo por estimativa exige prova mínima da duração da irregularidade, não sendo admissível a projeção por período superior ao efetivamente demonstrado.
3.
Confessada a utilização irregular em dia determinado, a recomposição do consumo deve se limitar a esse intervalo temporal, à míngua de prova em contrário
."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 6o, VIII; CC, art. 884; Resolução Normativa AMAES no 05/2012, arts. 106 e 111.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1005601-87-2025

APELANTE:
ÁGUAS CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE AGUA E ESGOTO

APELADA:
K T F RODRIGUES LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Águas Cuiabá, Concessionária de Serviço Público de Água e Esgoto em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Anulatória e Multa
no valor de no valor de R$ 47.000,00 (Quarenta e sete mil reais), condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.

Julgou
improcedentes os pedidos constantes da Reconvenção proposta pela Concessionária, condenando a
parte Reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da reconvenção, nos termos do artigo 85,§2o do NCPC.

Nas razões recursais a Apelante assevera que
trata-se de Ação Anulatória em que a parte Apelada, embora confesse a prática de ligação clandestina de água, pleiteia a anulação da multa aplicada, sob o argumento de que a irregularidade teria ocorrido em um único dia e que o valor cobrado seria excessivo.

Argumenta a Apelante ter demonstrado a regularidade da atuação da Concessionária comprovando que a fraude foi constatada em uma operação conjunta com a Apelante, Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC)
e a concessionária de Energia Elétrica, pois, as fraudes foram praticadas para promover os furtos de água e energia

elétrica, o que confere presunção de veracidade e demonstra a gravidade aos fatos apurados.

Verbera que a Apelante justificou que, diante da natureza contínua da fraude e da impossibilidade de precisar seu marco inicial e o volume preciso do consumo diário, o cálculo do consumo não faturado foi realizado por estimativa
, nos termos autorizados pelo Regulamento de Serviços, utilizando como base o período de 45 dias em que o parque de diversões da Apelada esteve em operação, tudo em conformidade com o Art. 111, V, "c", da Resolução Normativa no 05/2012/AMAES.

Reafirma a regularidade do procedimento adotado e a legitimidade da cobrança realizad
a, acrescentando que a Apelada não apresentou protocolo junto a Apelante solicitando ligação provisória de água para utilização de sua atividade, fato que revela ao mesmo tempo a ausência de boa-fé e a intenção, desde o início, de subtrair a água através da manobra realizada.

Afirma que a controvérsia trazida aos autos limita-se exclusivamente ao critério de cálculo adotado para apuração da multa e do consumo retroativo, de modo que não há controvérsia quanto à ocorrência e materialidade da infração
nem quanto à regularidade do procedimento administrativo de instauração,
restando incontroversos os fatos essenciais que fundamentam a cobrança, sendo que a fiscalização realizada em 18/12/2024 confirmou a existência de ligação clandestina de água
, em operação conjunta entre a Águas Cuiabá e a Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, órgão público estadual responsável pelas perícias criminais e identificação técnica.

Assinala que a anulação da cobrança sob o fundamento de que não houve comprovação suficiente ou de que o procedimento seria irregular não se sustenta, diante do conjunto probatório dos autos,
especialmente, em face da confissão da Apelada,
acrescentando que a sentença refere-se à desconsideração da expressa previsão regulatória que autoriza a cobrança de duas parcelas distintas e cumulativas, nos termos da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES.

Afirma que diante da comprovação de irregularidade no hidrômetro (instalação do dispositivo indevido e não convencional), torna-se justificável a aplicação da multa prevista no art. 106 da AMAES, não havendo que se falar, portanto, em inexigibilidade do débito ou anulação da multa
.

Afirma que o pagamento da multa punitiva não exclui, mas complementa a obrigação de recompor o valor do consumo indevido,
bem como restituir o equipamento danificado, sendo ambos os institutos autônomos e cumuláveis, conforme previsto pela regulamentação, acrescentando a distinção entre multa e recuperação de consumo.

Alega que as instalações demonstram a pretensão de fraudar registro consumo de água que a Apelada utilizava sem o respectivo pagamento, restando evidente a legitimidade da cobrança realizada pela Apelante mediante a utilização do critério previsto no Art. 111, V, “c”, da Resolução AMAES no 05/2012 garante que a Apelada seja responsabilizada pelo ressarcimento do consumo efetivamente desviado, preservando a proporcionalidade, razoabilidade e regularidade do procedimento administrativo.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a Sentença

e julgar improcedente a demanda reconhecendo a legalidade e a regularidade do procedimento administrativo e da cobrança integral realizada (multa punitiva e recuperação de consumo),
pois o cálculo por estimativa está em plena consonância com o Art. 111, V, "c", da Resolução AMAES,
bem como julgar procedentes os pedidos constantes da Reconvenção para condenar a Apelada

a pagar integralmente o valor do débito correspondente a R$ 47.000,00 (Quarenta e sete mil reais), relativo à multa e recuperação de consumo e subsidiariamente na hipótese de se entender pela ilegalidade

que a anulação se restrinja, no máximo, ao valor da multa punitiva,
mantendo-se a cobrança da recuperação de consumo prequestionando os artigos Arts. 106, I e 111, V, “c” da Resolução Normativa no 05/2012/AMAES (que comprovam a legalidade e a cumulatividade da multa punitiva e da recuperação de consumo, bem como a legitimidade do cálculo por estimativa) e art. 884 do Código Civil.

Quanto a Apelada nas
contrarrazões
recursais sustenta em síntese, a ilegalidade da multa aplicada acrescentando que em de 12 de dezembro de 2024, celebrou com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer – SECEL/SAEL, o Termo de Autorização de Uso no 087/2024, processo administrativo no SECEL-PRO-2024/09506, ID 183325822 que tem por objetivo a autorização de uso e a utilização da área externa do setor Leste, da Arena Pantanal para realização do evento denominado "INSTALAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES E DECORAÇÃO TEMÁTICA DE NATAL", COM VIGÊNCIA DO DIA 13/12/2024 a 26/01/2025, ou seja, 45 dias.

Assevera que durante toda a vigência do contrato, a água utilizada para a manutenção do parque foi da própria estrutura da Arena Pantanal
, que conforme o Termo Cessão anexo ao ID 183325822, não consta nenhuma limitação quanto a sua utilização,

sendo que no dia 18/12/2024, de forma isolada

em um único dia, a Apelada

utilizou a água disponível em um ramal na parte externa da Arena Pantanal, no entanto, foi surpreendida com uma multa de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais),
quando o valor devido pela utilização do ramal em um único dia seria em torno de R$ 1.589,74 (Mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Verbera que a utilização da Arena Pantanal pela Apelada foi de 13/12/2024 a 26/01/2025, ou seja, 45 dias,
sendo

identificada a utilização do ramal de forma isolada apenas no dia 18/12/2024, porém, a Apelante

insiste em querer cobrar por estimativa pelos 45 dias de vigência do contrato
, mesmo sem prova alguma, havendo irregularidade no cálculo apresentado.

Pugna pelo desprovimento do recurso, acrescentando que deve ser mantida a sentença

e,

caso

assim não entender, que seja tão somente cobrado o valor de R$ 1.589,74 (um mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto,

trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de multa ajuizada pela Apelada,

bem como julgou improcedente a Reconvenção ajuizada pela Concessionária, condenando-a ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Verifica-se que a Apelada ajuizou a demanda na qual alega que em12 de dezembro de 2024, celebrou com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer – SECEL/SAEL, o Termo de Autorização de Uso no 087/2024, processo administrativo no SECEL-PRO-2024/09506, ID 183325822 que tem por objetivo a autorização de uso e a utilização da área externa do setor Leste, da Arena Pantanal para realização do evento denominado "INSTALAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES E DECORAÇÃO TEMÁTICA DE NATAL", COM VIGÊNCIA DO DIA 13/12/2024 a 26/01/2025, ou seja, 45 dias.

Assevera que embora tenha utilizado 18/12/2024, de forma isolada

em um único dia, a água disponível em um ramal na parte externa da Arena Pantanal, no entanto, foi surpreendida com uma multa de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais),
quando o valor devido pela utilização do ramal em um único dia seria em torno de R$ 1.589,74 (Mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Quanto a Apelante afirma que constatou irregularidade no hidrômetro apresentando cálculo estimado do consumo da Apelada, bem como impondo a multa que no caso é legal em razão da fraude constatada.

Verbera que a cobrança de R$ 47.000,00 decorre da soma de duas parcelas com naturezas jurídicas distintas,
expressamente previstas como cumuláveis na Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES,

(Multa Punitiva (Art. 106 c/c Tabela de Infrações)
aplica-se à conduta de “ligação clandestina”, classificada como grave, com valor de R$ 1.589,74
(um mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), na categoria comercial
e

Recuperação de Consumo (Art. 111, V) parcela de caráter indenizatório, destinada a revisar o faturamento e ressarcir o volume de água consumido e não pago em razão da irregularidade de forma que o restante refere-se a recuperação de consumo.

Pelo que ressai dos Autos a Apelante realizou inspeção

em instalações de água onde estava instado o parque de diversões pertencente à Apelada afirmando ter constatado ligação clandestina no cavalete externo padronizado e

conforme a vistoria foi identificado na perna positiva um nipe com um adaptdor de cor verde com um PAD preto, sendo retirado a irregularidade do local, lavrando-se o Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 85969 e aplicada à Autora uma multa no valor de R$ 1.589,74 ( um mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), além de apresentação de cálculo de recuperação de consumo totalizando R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais).

Necessário verificar no caso acerca da cobrança da multa e da recuperação de consumo em razão da irregularidade constatada no hidrômetro descrito nos Autos.

A relação havida entre as partes caracteriza-se como de consumo
na medida em que a Autora figura como
consumidora, já que é destinatária final do produto enquanto a demandada figura como fornecedora do serviço de abastecimento de água, conforme art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, valendo acrescentar que
o ônus da prova relativo aos fatos no caso em análise, ou seja, à fraude no hidrômetro a ensejar a aplicação da multa no valor de R$
1.589,74 (Mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), bem como do efetivo consumo que segundo a Apelante corresponde ao remanescente à título de consumo, deduzido o valor da multa,

cabe à demandada.

A fiscalização ocorreu no dia 18 de dezembro/2024, tendo participado a Politec e a Energisa, quando se constatou ligação clandestina de água para beneficiar o parque de diversões

como sustentado pela Demandada.

No caso a Concessionária, além da multa apresentou cálculo com base em estimativa de consumo de 45 dias, em que o parque ficou instalado no local,

levando em consideração consumo de 8 horas diaria de consumo, embasando-se no Manual de Fiscalização da Concessão.

Necessário anotar que conforme registra a sentença recorrida, havendo
suspeita de irregularidade no hidrômetro, a concessionária tem o poder-dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, cujo procedimento deve ser acompanhado pelo consumidor garantindo ao mesmo o seu exercício de defesa
, conforme o art. 111 da Resolução Normativa no 05 da AMAES
.

Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação
;

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do “Termo de Ocorrência de Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO

III - caso haja recusa no recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária;

IV - efetuar, quando pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil e
requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do medidor
;

V - proceder à revisão do FATURAMENTO com base nas diferenças entre os valores apurados por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo e os efetivamente faturados:

a) aplicação de fator de correção, determinado a partir da avaliação técnica do erro de medição;

b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, identificação do maior valor de consumo ocorrido em até doze ciclos completos de FATURAMENTO de medição normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

c) no caso de inviabilidade de aplicação dos critérios previstos nas alíneas a e b, o valor do consumo será determinado através de estimativa com base nas instalações da UNIDADE USUÁRIA e atividades nela desenvolvidas;

VI - efetuar, quando pertinente, na presença da autoridade policial ou agente designado, do consumidor ou de seu representante legal ou, na ausência deste último, de duas testemunhas sem vínculo com a CONCESSIONÁRIA, a retirada do HIDRÔMETRO, que deverá ser colocado em invólucro lacrado.

Pelo que se verifica em conformidade com o Regulamento de Serviços da AMAES,

no artigo 111 é admitida a estimativa de consumo com base nas instalações e atividades desenvolvidas na unidade usuária, na impossibilidade de aplicação de outros critérios.

Ocorre que, no caso em análise, embora a Concessionária tenha alegado a constatação da irregularidade no hidrômetro, por 45 dias, a Autora afirma que apenas por um único dia (18/12/2024) utilizou de forma isolada
a água disponível em um ramal na parte externa da Arena Pantanal, não sendo devido o montante total cobrado,

admitindo que dessa forma seria devido apenas o valor correspondente a 1.589,74 (Mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos),
ou seja,

o que no caso pelo que se vê representa apenas o valor da

multa em razão da irregularidade apresentada. Portanto
a Autora confirma a utilização de forma irregular, ainda que por um dia apenas.

Tanto assim que, nesse contexto, verifica-se, que a multa corresponde a irregularidade encontrada no dia 18/12/2024, no hidrômetro como afirma a Apelante sendo que

própria Autora entende como devido referido valor correspondente a R$ 1.589,74 (um mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Com relação ao cálculo de recuperação de consumo constata-se que a demandada alega que realizou levando em consideração o consumo diário no período de 45 dias, com utilização de 8 horas diárias.

Afirmou na peça recursal que

o montante de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais),
contempla a cobrança da multa pela irregularidade encontrada e o cálculo de recuperação de consumo
e da multa registrando expressamente na peça recursal o seguinte:

”A cobrança contestada de R$ 47.000,00 decorre da soma de duas parcelas com naturezas jurídicas distintas, expressamente previstas como cumuláveis na Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES, a saber:

•
Multa Punitiva
(Art. 106 c/c Tabela de Infrações): aplica-se à conduta de “ligação clandestina”, classificada como grave, com
valor de R$ 1.589,74
na categoria comercial;

11 •
Recuperação de Consumo
(Art. 111, V): parcela de caráter indenizatório, destinada a revisar o faturamento e ressarcir o volume de água consumido e não pago em razão da irregularidade.
O montante restante do débito refere-se a essa recuperação”.

Ocorre que por se tratar de relação de consumo, conforme já fundamentado, cabe à Concessionária a comprovação de que a irregularidade encontrada teria perdurado por 45 dias, no entanto, não logrou êxito em apresentar comprovação desse fato em específico
, ademais, verifica-se que apresenta valores divergentes como sendo de recuperação de consumo, já que na contestação alega o valor seria de R$ 11.179,46, (onze mil cento e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), enquanto na peça recursal alega que o valor de R$

1.589,74

(mil quinhentos e oitenta e nove reais), seria correspondente a multa pela irregularidade encontrada
e o remanescente corresponderia ao consumo da Autora
, o que corresponderia por lógica o valor de R$ 45.410,26 (quarenta e cinco mil quatrocentos e dez reais e vinte e seis centavos).

Ademais, seja em relação ao valor de o valor de
R$ 11.179,46, (onze mil cento e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos)
ou o remanescente do montante
de
R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), deduzido o valor da multa
R$

1.589,74

(mil quinhentos e oitenta nove reais e setenta e quatro centavos),

que corresponderia ao consumo da autora,

não resta comprovada a devida notificação da Autora para lhe possibilitar eventual recurso administrativo em ofensa ao seu direito de defesa.

Diante desse quadro, em decorrência da divergência de valores apresentados como recuperação de consumo e
considerando que a demandada não comprova o período efetivo em que perdurou a irregularidade no hidrômetro, ou seja, não comprovou que a ligação clandestina perdurou por 45 dias, a meu ver, não há possibilidade impor referida cobrança à recorrida

por esse período
e com base nos valores apresentados,

até mesmo dada a discrepância e incerteza que traduzem os cálculos apresentados e ausência de notificação para possibilitar a defesa da Recorrida.

Contudo, a situação fática demonstra que a Autora confirmou que embora
por apenas um dia utilizou-se de forma irregular do consumo de água de forma que, a meu ver, deve ser realizado o cálculo referente a recuperação de consumo no referido dia, ou seja, 18/12/2024,
conforme admitido pela Recorrida
, cabendo a realização do cálculo pela Concessionária em conformidade com a norma de regência.

Diante dessas considerações, a situação que a meu ver se demonstra mais adequada ao caso é reconhecer como devida a multa, porém,
no valor de apenas de R$

1.589,74, 00 (mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), inclusive, referido valor é admitido

pela própria Autora como devido
,

bem como reconhecer que uma vez constatada a irregularidade no hidrômetro,

tendo a Autora afirmado que assim procedeu apenas por um dia de forma isolada e, considerando que a Concessionária não apresentou comprovação de que a irregularidade tenha ocorrido pelo período de 45 dias, o cálculo de recuperação de consumo deve ocorrer em relação ao dia 18/12/2025 ou seja considerando um dia apenas de consumo irregular.

Portanto

dou provimento parcial ao Recurso

de Apelação Cível
para
julgar parcialmente procedente

a Ação Anulatória de Multa
ajuizada por K F T Rodrigues Ltda,
bem como julgar parcialmente procedente a Reconvenção
,
determinando que a multa pela irregularidade encontrada no hidrômetro deve ser de apenas R$
1.589,74, 00 (mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), bem como determinar que o calculo de recuperação de consumo deve levar em consideração apenas um dia de consumo irregular de água

confessado pela Autora,
à míngua de prova em contrário.

Referido valor concernente a multa deve ser corrigido
desde o evento danoso (quando constatada 18/12/2024),

por se tratar de responsabilidade extracontratual
acrescido de juros de mora
aplicando-se a taxa SELIC, englobando simultaneamente a correção monetária monetária e juros de mora
(Tema 1.368/STJ); (b)
a partir de 30/08/2024, vigência da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária será feita pelo IPCA (ou do índice que vier a substituí-lo), enquanto os juros serão calculados pela SELIC, deduzido o índice de correção (CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, ambos do Código Civil)
, aplicando-se a mesma forma de atualização para o cálculo de recuperação de consumo.

Em face da nova feição de sucumbência as partes devem responder, proporcionalmente e na medida da sua derrota pelas custas despesas processuais e honorários advocatícios,

cabendo à Concessionária responder por 80% e a Apelada por 20% tanto em relação a demanda principal como na Reconvenção, mantendo-se os honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa determinado na sentença.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026